Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712874-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYNDON JOHNSON GOMES ROLIM AGRAVADO: NATHALIA SARAIVA GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, LYNDON JOHNSON GOMES ROLIM, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação reivindicatória c/c perdas e danos sob o n. 0712929-73.2019.8.07.0006, indeferiu o pedido de reintegração do imóvel localizado no “Condomínio Edifício Santa Izabel, sendo 01 apartamento no 105 da Projeção D do Conjunto E, da Quadra 04, com área total construída de 74,540m2, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora busca ser reintegrado em imóvel. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que a causa tem natureza possessória, basta que se observe os pedidos: liminar para desocupação do imóvel e depois a restituição do em ao demandante. Diante disso, como o próprio autor relatou na peça exordial (ID 52729885, pág. 05), a requerida se encontra de posse do imóvel há um ano e oito meses, mister a aplicação frontal do art. 558 do CPC, para impor o rito ordinário ao feito e afastar a concessão de liminar. A fim de se afastar qualquer outra argumentação, os fundamentos apresentados pela parte autora não são relevantes e amparados em prova idônea que motivem a alteração do estado de coisas. Lado outro, também não vejo o provável perigo de dano ao possível direito porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Pela narração exordial e esclarecimentos ulteriores, a parte requerida tem interesse na conservação do bem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Conforme ID 59064647, a parte requerida compareceu voluntariamente ao processo, dando-se por citada. Não será designada audiência de conciliação/mediação. Em demandas da mesma natureza que tramitam neste juízo a referida audiência apenas está por retardar a prestação jurisdicional. Em suas razões, alega, em síntese, que: i) teve um relacionamento fugaz com a Ré, ora Agravada, durante 1 (hum) ano. Após o término do namoro, ficou na posse da propriedade em questão, o que ocorreu há 1 (hum) ano e 8 (oito) meses; ii) advertiu a Ré, ora Agravada, por meio de notificação extrajudicial acerca da ilegalidade da ocupação; iii) por se tratar de direito real, pode ser objetável erga omnes e como consectário lógico, possui direito sequela, o que lhe garante o direito de retomar o bem de quem o detenha ilegalmente; iv) o perigo de dano está evidenciado no fato de que a parte Ré “ se encontra indevidamente na posse do imóvel uma pessoa que poderá alterar e continuamente usufruir de um imóvel sem pagar frutos civis (aluguel) ao seu legítimo proprietário, não sabendo ao certo a destinação civil pela Demanda de um imóvel adquirido de maneira árdua pelo Requerente, configurando-se, com isso a existência indiscutível ‘periculum in mora’”. Ademais, “Trata-se de risco presumido, uma vez que o mesmo está sendo esbulhado e turbado de um bem de seu domínio, podendo inclusive completar tempo para prescrição aquisitiva e não sabendo o que a Requerida está fazendo em seu imóvel”; v) tem prova do domínio, especificamente certidão de matricula do imóvel e boleto de condomínio em seu nome, bem como como prova da pssse irregular consistente na “negativa de contrato de locação ou cessão”; vi) “Tal conduta, indubitavelmente lhe causou danos, estimados ainda em lucros que deixou de auferir decorrente de uma locação mensal do imóvel no valor mínimo de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), ou seja, deixou de auferir um lucro de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)”. Por fim, requer: a) CONCEDER a Justiça Gratuita requerida a pessoa natural proponente, por ser a mesma hipossuficiente para pagar as custas e despesas processuais, com fulcro nos artigos 98 a 102 do NCPC e prova juntada; b) CONCEDER LIMINAR TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, “INAUDITA ALTERA PARS”, determinando a demandada e a quem quer que esteja ocupando e agindo em seu nome a IMEDIATA DESOCUPAÇÃO do imóvel em questão, tudo com a UTILIZAÇÃO DE REFORÇO POLICIAL, caso necessário; haja vista ter sido robustamente demonstrado a existência do requisito da probabilidade do direito e do perigo do dano ou resultado útil do processo, nos termos do ARTIGO 300,do Código de Processo Civil Brasileiro; c) DETERMINAR a CITAÇÃO da promovida para, querendo, responder ao presente feito, no prazo legal, bem como, acompanhá-lo em todos os seus procedimentos até julgamento final, sob pena de, em assim não o fazendo, sofrer os efeitos da REVELIA; d) OFICIAR ao Ilustre Representante do Ministério Público para atuar em todos os atos e procedimentos dessa ação, caso necessário; e) JULGAR, por sentença, pela PROCEDÊNCIA do feito, com a RESTITUIÇÃO ao demandante do imóvel invadido, inclusive, condenando a ressarcir as perdas e danos auferidos no valor de R$ 36.094,38 (trinta e seis mil e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), não olvidando da perda das BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS pelo ato abusivo, SEM DIREITO A QUALQUER INDENIZAÇÃO, conforme ordena o ARTIGO 547, do Código Civil Nacional; f) ARBITRAR MULTA DIÁRIA a promovida, caso elas permaneça ou retorne indevidamente no imóvel em questão; g) Decida pela condenação da requerida no pagamento das verbas de sucumbência e honorários advocatícios, estes na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tudo isso como medida de DIREITO e de extrema JUSTIÇA. Intimado o Agravante para se manifestar acerca da informação nos autos de origem de que na ação no 0705691-71.2017.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara de Família, Órfão e Sucessões de Sobradinho, se discutem questões de união estável, alimentos, partilha de bens, em especial a partilha do apartamento objeto da presente demanda reivindicatória (ID 16400771). Em resposta, afirma, em síntese, que não se trata de união estável com a Agravada, mas de namoro, e que foi cientificado da referida ação de declaração de união estável com dissolução e partilha de bens, após a propositura da ação reivindicatória (ID 16872833). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 16197360 e 16197361). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de reintegração do imóvel localizado no “Condomínio Edifício Santa Izabel, sendo 01 apartamento no 105 da Projeção D do Conjunto E, da Quadra 04, com área total construída de 74,540m2. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, com utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. Conceitualmente, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Cuida-se, na origem, de ação reivindicatória, ajuizada com fulcro no art. 1.228, caput, do CC, segundo o qual o proprietário tem direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Para que a demanda siga o rito especial previsto na seção II do capítulo III que trata das ações possessórias (arts. 560 a 566), deve ser proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial, o que não é o caso dos autos, visto que o próprio Autor, ora Agravante, afirma que a parte Ré, ora Agravada, está no imóvel há ano e oito meses. Assim, a presente ação deve tramitar sob o procedimento comum, nos termos do parágrafo único do art. 558 do CPC, mantendo sua natureza possessória, não sendo o caso de concessão de liminar com base no art. 562 do CPC, mas sob os critérios do art. 300 do CPC. No caso dos autos, ainda que tenha comprovado a titularidade do bem, mediante registro imobiliário no Cartório competente (ID 16197360), bem como esteja devidamente individualizado, não há prova robusta da natureza injusta da posse exercida pela parte Agravada. Isto porque na contestação apresentada pela parte Ré, ora Agravada, na instância de origem, há informação de fora proposta ação de declaração de união estável com dissolução e partilha de bens no 0705691-71.2017.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara de Família, Órfão e Sucessões de Sobradinho, onde se discutem questões de reconhecimento de união estável, alimentos, partilha de bens, em especial a partilha do apartamento objeto da presente demanda reivindicatória, entre as mesmas partes. O Agravante não nega que teve relacionamento amoroso com a Agravada, apenas argumenta que se trata de um namoro e não de união estável, o que, na verdade será dirimido no âmbito da referida ação proposta na vara de família, não sendo o objeto da presente demanda. Ocorre que para a ação reivindicatória se faz necessária não só a prova da propriedade do imóvel, mas também da prova da posse injusta, nos termos do referido art. 1.228 do CC. Assim sendo, ainda que o Agravante tenha título de propriedade do bem, é certo que o imóvel se encontra ocupado por pessoa com quem teve relacionamento amoroso, cuja natureza jurídica está em discussão em ação própria, com possibilidade de eventual partilha, ou seja, probabilidade de que seja co-titular do domínio. Desta forma, em análise perfunctória, característico deste átimo processual, não antevejo a probabilidade do direito do Agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Indefiro o beneficio da gratuidade justiça, vez que recolhido o preparo. “O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de deferimento da gratuidade de justiça, por preclusão lógica, pois afasta o requisito da hipossuficiência que deveria ser comprovada nos autos pela parte que requereu o benefício”. (Acórdão 1252159, 07020336520198070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de junho de 2020 14:35:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador